Tribunal: TJSP
Processo: 2257371-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Compra e venda de veículo – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais - Pleito de concessão da justiça gratuita – Possibilidade de concessão desde que comprovada a incapacidade financeira de suportar os encargos do processo - Documentos apresentados pelo ora recorrente que não justificam a concessão da gratuidade da

Ementa:
RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Compra e venda de veículo – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais - Pleito de concessão da justiça gratuita – Possibilidade de concessão desde que comprovada a incapacidade financeira de suportar os encargos do processo - Documentos apresentados pelo ora recorrente que não justificam a concessão da gratuidade da justiça – Decisão mantida – Recurso de agravo de instrumento não provido.